Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0728907-69.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MARCIO ROGERIO FERREIRA DE PAULA, WEDERSON DA SILVA VIANA, SERGIO AUGUSTO NUNES PINTO REQUERIDO: ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA DECISÃO MÁRCIO ROGÉRIO FERREIRA DE PAULA e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 42, 45, 46, §1o, 63, §§1o e 3o, 485, inciso VI, 489, §1o, incisos I e IV, 493, 779, 783, 798, inciso II, 803, inciso I, 926 e 927, inciso IV, 1.022, inciso II, 1.025, 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil e 421, 423, 478 e 940, todos do Código Civil. Sustentam a existência de várias nulidades processuais no acórdão recorrido, entres elas a incompetência do juízo e a ilegitimidade das partes executadas. Defendem que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foi analisada a contradição quanto à manutenção dos recorrentes WEDERSON e SÉRGIO no polo passivo da demanda, tampouco a inclusão dos legítimos garantidores do contrato. Aduzem, ainda, que não houve qualquer manifestação no acórdão sobre a arguição de incompetência do foro de Brasília/DF. Alegam a necessidade de urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que a manutenção da decisão acarretará a execução imediata da quantia de R$ 8.818.074,72. Juntam aos autos cópia da petição referente ao cumprimento provisório de sentença (ID no 49115417). Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão até o trânsito em julgado do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes argumentam que, até que haja efetiva conclusão sobre os pontos submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a execução de vultosa quantia deve ser suspensa. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação dos recorrentes sob o fundamento de que: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA. INCORRETA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA. INCUMBÊNCIA DOS RÉUS. SEM EFEITO. REAL SALDO A SER LIQUIDADO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Respondem pelas dívidas os garantidores do contrato, quando o título for emitido de forma vinculada ao contrato. 3. Incumbe ao réu, no prazo de trinta dias, o requerimento de citação dos garantidores, por meio de chamamento ao processo, nos termos dos artigos 130 e 336, do Código de Processo Civil. 4. Inexiste dívidas tributárias que possam ser alegadas, como matéria de defesa, uma vez que vai de encontro ao que consta como corroborado pelo próprio comprador, quando afirmou que tinha ciência a respeito da situação da empresa, em relação à qual as cotas sociais foram negociadas, inclusive junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 5. No que tange aos honorários advocatícios, não se denota qualquer tipo de compensação, tão somente porque a sentença combatida tratou de sucumbência recíproca, conforme preconizado no artigo 86, do Código de Processo Civil. 6. Preliminares rejeitadas. 7. Recurso conhecido e desprovido. (ID no 44430422 dos autos no 0700236-04.2021.8.07.001) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes” (AgInt na Pet n. 14.747/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/9/2022). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que, no tocante às supostas violações aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Acrescente-se, ainda, que o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos demais dispositivos legais apontados como violados pelos recorrentes, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. Outrossim, as questões referentes à legitimidade passiva e à inclusão de outros garantidores do contrato encontram óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos para aferir a responsabilidade de cada contratante. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Arquive-se o presente processo judicial eletrônico intitulado de tutela cautelar antecedente, trasladando-se cópia integral do feito para os autos no 0700236-04.2021.8.07.001, onde interposto o mencionado recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007